Tribunal: TJSP
Processo: 2136243-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença - Decisão rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença - Agravo do executado -

Perda superveniente do objeto - Petição informando a formalização de acordo em primeira instância, com pedido de desistência do recurso interposto - Desistência do recurso homologada -

Recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença - Decisão rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença - Agravo do executado -

Perda superveniente do objeto - Petição informando a formalização de acordo em primeira instância, com pedido de desistência do recurso interposto - Desistência do recurso homologada -

Recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil -